Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos da vítima e da testemunha, em sede policial e em Juízo, foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram que o réu praticou o delito de furto, não havendo que se falar em absolvição
2. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e da testemunha, foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de furto narrado na denúncia, haja vista que com ele foram encontrados os bens subtraídos da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.